Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-44.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004789-44.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 314.552.471-20 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (APELADO), DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR DÉBITOS DECORRENTES DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT, objetivando a exclusão de débitos fiscais e a declaração de inexistência de propriedade de veículo, sob a alegação de que houve comunicação de venda, mas os débitos posteriores continuaram sendo lançados em seu nome.

2.

Sentença de procedência que declarou a inexistência de propriedade e débitos após a data da alienação e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a mera anotação de comunicação de venda no sistema do DETRAN, desacompanhada da entrega formal da documentação exigida pelo CTB, é suficiente para exonerar o antigo proprietário das obrigações tributárias e administrativas relativas ao veículo.

III. Razões de decidir

4. A legislação de trânsito exige que, em caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário encaminhe ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência devidamente preenchido e assinado (arts. 123, §1º, e 134 do CTB), sob pena de responsabilização solidária.
5. O extrato do veículo não comprova o cumprimento dessas exigências formais, limitando-se a indicar anotação de impedimento, sem documentação hábil que comprove o envio ao DETRAN/MT nos moldes legais.

6. A ausência de comprovação da comunicação regular da venda impede a exclusão da responsabilidade do proprietário registral pelos débitos posteriores à alienação.

7. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço público, inexiste dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido.

Inversão do ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. A comunicação de venda do veículo ao órgão de trânsito exige, para sua validade, o envio de cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida, no prazo legal.

2. notações unilaterais no cadastro do DETRAN não substituem os requisitos legais para a transferência de propriedade ou exoneração de responsabilidade tributária.

3. A responsabilidade do proprietário constante no cadastro do DETRAN subsiste até o cumprimento integral das exigências legais de comunicação de venda.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123, §1º, 124 e 134.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APL nº 0008782-41.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.01.2018; TJMT, APL nº 1000192-67.2019.8.11.0033, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo Apelado, para declarar a inexistência de propriedade do veículo descrito na inicial a partir da data indicada como de alienação, determinar o cancelamento dos débitos fiscais posteriormente lançados e proceder à correspondente alteração cadastral, além de condenar solidariamente os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o antigo proprietário do veículo tem o dever legal de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, no prazo ali previsto, mediante encaminhamento de cópia autenticada do comprovante de transferência, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades e reincidências até a data da comunicação.

Explica que o chamado “comunicado de venda” tem por finalidade desvincular o veículo do CPF/CNPJ do vendedor, transferindo a responsabilidade tributária e pelas infrações ao novo proprietário indicado, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas após a venda.

Assegura que não há nos autos qualquer prova robusta da alegada venda do veículo, nem de que o Recorrido não seja mais seu proprietário.

Afirma inexistir comprovante da celebração do negócio jurídico com o suposto comprador, por meio de cópia do CRV preenchido, tampouco prova de comunicação de venda ao DETRAN/MT na forma exigida pelo artigo 134 do CTB.

Sustenta que a alegação de contrato verbal de compra e venda, desacompanhada de outros elementos probatórios, não afasta a responsabilidade do titular constante dos registros e que a declaração de inexistência de propriedade, por sua natureza unilateral, mostra-se insuficiente para desconstituir os dados constantes dos cadastros públicos, os quais gozam de presunção de veracidade e levam à presunção de que a pessoa que figura no registro é a legítima proprietária.

Defende, ainda, que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê a possibilidade de exclusão unilateral do direito de propriedade do veículo e que, em se tratando de direito real por excelência, a propriedade somente adquire eficácia perante terceiros com o devido registro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, afastando-se tanto a declaração de inexistência de propriedade e de débitos quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 317671883).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 321792398).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
, para declarar a inexistência de propriedade do veículo descrito na inicial a partir da data indicada como de alienação, determinar o cancelamento dos débitos fiscais posteriormente lançados e proceder à correspondente alteração cadastral, além de condenar solidariamente os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Denota-se dos autos que Alberto Rodrigues de Souza ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso, alegando que, embora tenha alienado o veículo de sua titularidade em 14/03/2017 e realizado a comunicação de venda perante o órgão de trânsito, continuou a ser indevidamente responsabilizado por débitos tributários e administrativos gerados após a referida data.

Sustentou, na inicial, que a permanência de seu nome vinculado ao veículo junto ao cadastro do DETRAN resultou na inscrição indevida em dívida ativa, no protesto de seu CPF e na manutenção de restrições que não lhe poderiam ser imputadas, uma vez que não mais detinha a posse ou a propriedade do automóvel.

Aduziu, ainda, que buscou administrativamente a correção das informações, porém sem qualquer providência efetiva por parte dos Requeridos.

Pontuou que referida situação lhe acarretou constrangimentos, transtornos e abalo moral, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para a imediata retirada dos débitos e restrições lançados em seu nome, a declaração de inexistência de responsabilidade pelos encargos posteriores à alienação e a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Pois bem, é cediço que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – é exatamente a propriedade de veículo automotor.

No caso concreto, há prova da transferência do bem consubstanciada na ATPV (Id. 28860289), de onde se depreende que o requerente procedeu a comunicação de venda do veículo, em 14 de março de 2013, para o Senhor Abel.

Nesse passo, com a documentação indexada, é possível perceber que o veículo em testilha não pertence a parte autora.

Nessa linha, sem que o requerente ostente, de fato, a condição de proprietária do veículo, não há responsabilidade tributária, porque não verificada a hipótese de incidência tributária do tributo de IPVA.

Em outras palavras, uma vez demonstrado que o veículo foi vendido para terceira pessoa desde data amplamente anterior aos fatos geradores dos IPVA’s, que deram origem à CDA em voga, de forma que não se deve responsabilizar a requerente pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa.

Em que pese a CDA anexada no ID. 39516118 conste a data do fato gerador em 01/2017, extrai-se que a placa do veículo possui final “3”, de modo que o prazo para pagamento do IPVA encerraria no final do mês de março.

Devida, outrossim, a obrigação de transferir os débitos imputados de forma indevida, cujos fatos geradores se deram posteriormente a transferência da propriedade.

[...]

Sobre o tema, merece destaque o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que mitiga a responsabilidade do antigo proprietário do veículo, quando amplamente comprovada a alienação a terceiro adquirente.

Nesse cenário, impende concluir que para que haja a responsabilização, necessário se faz haver uma relação de causalidade entre o infrator e a infração cometida, devendo, portanto, aquele que, apesar de dispor de toda a documentação necessária, deixa de cumprir sua obrigação, responde pelos danos causados.

[...]

DO DANO MORAL

É cediço que que a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 37,§ 6º, consagrou a responsabilidade Civil do Estado, ou, seja, as pessoas jurídicas de Direito Público, além das de Direito Privado prestadores de serviço público, são responsáveis objetivamente pelos danos que seus agentes causarem à esfera de direitos de outrem, bastando para tanto o delineamento do autor causador (conduta), do dano e do nexo de causalidade e ausência de causa excludente de responsabilidade.

De modo que, que a jurisprudência brasileira, tem reiteradamente decidido que a inscrição indevida em organismos de proteção ao crédito, enseja dano moral in re ipsa, isto é, presumível diante da própria conduta.

[...]

Portanto, no caso ora analisado, diante da ilicitude da inscrição em dívida ativa e do protesto em nome do requerente – porque inexistente o direito à atribuição da dívida fiscal ao demandante – do dano daí presumível, e do nexo de causalidade entre a conduta da Fazenda Pública e o prejuízo à parte autora de rigor a compensação extrapatrimonial, observando que no presente caso, a responsabilidade é objetiva, prescindindo de aferição de culpa.

Logo, a impropriedade na prestação do serviço público é evidente e aponta para os pressupostos do dever de indenizar.

Dessa feita, resta configurado o dano moral, uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos ao autor, extrapolando o mero dissabor, na medida em que não deu causa à inscrição.

Quanto ao valor da condenação, tenho que a quantia a ser arbitrada deve englobar a necessária compensação da vítima pelos danos suportados, bem como uma pena ao ofensor a fim de desestimulá-lo à reiteração da prática lesiva.

Importa destacar que não existe uma tarifação, ou mesmo uma relação exata de equivalência imposta pelo ordenamento jurídico ao julgador quando provocado a solucionar a lide que lhe foi apresentada.

Os critérios a serem observados são o bom senso e a prudência ao analisar as peculiaridades do caso concreto, e atenção à realidade social que cerca a questão.

[...]

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Não se vislumbra nos autos qualquer preenchimento dos requisitos esculpidos no Art. 80 do CPC, em especial porque se verificou a legitimidade do DETRAN/MT em compor o polo passivo da ação.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES, com resolução do mérito, os pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA em face de ESTADO DE MATO GROSO E OUTRO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de (i) DECLARAR a inexistência de propriedade do autor em face do veículo motocicleta FIAT/PALIO FIRE FLEX PASSEIO; ANO/MODELO: 2006; PLACA: HFG 7783; COR: VERDE; CÓD. RENAVAM: 901286290 a partir de 14 de março de 2017, com a consequente transferência dos débitos ao real proprietário (ii) DETERMINAR que o requerido DETRAN-MT promova a alteração cadastral desse veículo para o nome de ABEL RIBEIRO; (iii) DETERMINAR o cancelamento de todos os débitos fiscais, cujos fatos geradores forem posteriores a 14 de março de 2017.

Por corolário natural confirmo a tutela de urgência deferida no Id. 87180038.

Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021).

Deixo de condenar os requeridos no ressarcimento

das custas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre do valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3º, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo. [...]”. (id. 317671877).

Contra a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT interpôs o presente recurso de apelação, que ora se analisa.

O ponto nuclear da controvérsia reside em verificar se o Autor, ora Recorrido, demonstrou ter cumprido as exigências legais necessárias para exonerar-se das responsabilidades tributárias e administrativas decorrentes do veículo após a alegada alienação.

Compulsando os autos e examinando detidamente as questões deduzidas no presente recurso de apelação, verifica-se que assiste razão ao Apelante, devendo a sentença ser reformada.

O extrato do veículo de placa HFG-7783 apresentado pelo Recorrido não comprova o cumprimento das exigências formais indispensáveis à comunicação de venda. O documento limita-se a exibir anotação de “Impedimento – Comunicação de venda para Abel Ribeiro em 14/03/2017”, sem qualquer menção à apresentação do comprovante de transferência devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida, tampouco demonstrando que tal documentação tenha sido encaminhada ao DETRAN/MT dentro do prazo legal previsto no art. 123, §1º, e no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O referido dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que o antigo proprietário tem o dever de encaminhar ao DETRAN, no prazo legal, cópia autenticada do comprovante de transferência, sob pena de permanecer responsável solidariamente pelos débitos e penalidades até a data da comunicação.

No entanto, a análise do extrato veicular revela que tal formalidade não foi cumprida pelo autor, permanecendo em seu nome todos os débitos posteriores à alegada venda.

Ainda que o sistema registre algum tipo de comunicação e imponha bloqueio administrativo, tal anotação não tem o condão de substituir a documentação formal exigida pela legislação, tampouco comprova que a informação tenha sido apresentada nos moldes e no prazo legal.

Como se sabe, a comunicação de venda é ato formal, que exige documentação própria e válida, não se confundindo com declarações unilaterais ou registros incompletos.

No caso em exame, repise-se, o extrato veicular apresentado pelo Recorrido não evidencia o cumprimento das exigências legais inerentes à comunicação de venda, tal como disciplinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ao contrário, revela que o veículo permaneceu cadastrado em nome do autor, sem qualquer demonstração de que tenham sido encaminhados ao órgão executivo de trânsito os documentos formais indispensáveis à instrução do procedimento, seja para a efetivação da comunicação prevista no art. 134, seja para a própria transferência de propriedade nos termos dos arts. 123 e 124 do CTB.

Ausente, portanto, qualquer comprovação de que o DETRAN/MT tenha recebido o comprovante de transferência regularmente preenchido, assinado e autenticado, não há como reconhecer a regularidade da comunicação alegada, subsistindo, por conseguinte, a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos e encargos posteriores à data indicada como de alienação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

2 - Recurso Desprovido. (N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente nos autos a comprovação da suposta compra e venda realizada, bem como da tradição do veículo, correta se mostra a sentença que julga improcedente a demanda, por não ter o autor se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia. (TJ-MT - APL: 00087824120108110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/02/2018).

Diante desse panorama, e considerando que o Recorrido não logrou comprovar o atendimento às exigências formais previstas nos arts. 123, 124 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, tampouco demonstrou a efetiva transferência da propriedade ou o encaminhamento do comprovante de venda nas condições exigidas pela legislação, é forçoso concluir que não há elementos aptos a afastar sua responsabilidade registral.

A ausência de documentação mínima e idônea inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida, impondo-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial, uma vez que a manutenção dos débitos e registros em nome do proprietário constante do cadastro do DETRAN decorre diretamente da inobservância das formalidades legais, não se configurando qualquer irregularidade imputável à administração pública.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte recorrida litiga sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025